Tribunal: TJDFT
Processo: 0727343-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVIDA.
1. A relação jurídica vertente é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de prestação de serviços de energia elétrica, em que o segurado da autora agravante se enquadra no conceito de consumidor, e a concessionária ré, como prestadora de serviços (fornecimento de energia elétrica).
2. Diante da relação de consumo existente entre a concessionária ré e o segurado da autora e considerando que a seguradora sub-roga-se nos direitos do consumidor segurado (artigo 786 do Código Civil), há possibilidade de inversão do ônus da prova.
3. Tendo em vista que tanto a autora agravante quanto o seu segurado são hipossuficientes para fins de comprovação de que os danos causados nos aparelhos eletroeletrônicos decorreram de problemas técnicos da concessionária prestadora de serviços, a inversão do ônus da prova revela-se medida mais adequada, considerando que a ré possui mais expertise para demonstração do regular funcionamento de sua rede de distribuição de energia.
4. Recurso conhecido e provido.